Tribunal: TJSP
Processo: 1012561-75.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO FATAL DE PEDESTRE POR MOTOCICLETA – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – APELO DA AUTORA – Contexto probatório dos autos que aponta que a pedestre não adotou as cautelas necessárias para atravessar a pista de rolamento – Via movimentada e com sinalização semafórica favorável ao tráfico de veículos

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO FATAL DE PEDESTRE POR MOTOCICLETA – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – APELO DA AUTORA – Contexto probatório dos autos que aponta que a pedestre não adotou as cautelas necessárias para atravessar a pista de rolamento – Via movimentada e com sinalização semafórica favorável ao tráfico de veículos – Inobservância das condutas previstas no artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de indícios, por outro lado, de que o motorista da motocicleta estivesse trafegando em velocidade incompatível com a via, tivesse desrespeitado a sinalização semafórica ou qualquer outra atitude imprudente na condução da moto – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Ausente o dever de indenizar – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso improvido.